Tribunal: TJES
Processo: 5029114-52.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029114-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE CORREA SANTA CATARINA
RECORRIDO: AEROLINEAS ARGENTINAS SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5029114-52.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

CRISTINA CORREA SANTA CATARINA.

RECORRIDO:

AEROLINEAS ARGENTIRA S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FELIPE LEITÃO GOMES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 04 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
CRISTIANE CORREA SANTA CATARINA
em face de
AERONLINEAS ARGENTINA
S.A.

Em síntese, a recorrente alega que adquiriu passagens aéreas itinerário Rio de Janeiro x Bariloche (Argentina), relata que no trecho de volta, Buenos Aires X Rio de Janeiro, na data de 24/07/2024, a requerente que estava com seus pais idosos e sua filha de 14 anos, foi informada junto aos demais passageiros que a aeronave precisaria retorna ao
finger
, pois teria que passar por uma manutenção não programada.

Diante de tais fatos, narra a requerente, que o voo sairia somente às 04horas, ou seja, 07 horas após o horário previsto, alega ainda que a requerida não disponibilizou hospedagem, fornecendo apenas um voucher para lanche, narrou por fim que tentou acessar as salas vips do aeroporto para descanso, tendo em vista benefícios do cartão de credito da requerente, tendo sido negado pelo aeroporto sob o fundamento de necessidade de autorização dos funcionários da requerida para que a requerente pudesse deixar o sala de embarque, inexistindo funcionários da requerida naquele local.

Diante destes fatos solicitou reparação moral da requerida no valor de R$ 15.000,00

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Irresignada com a sentença proferida, a requerente interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença para que julgue procedente o pedido de indenização por danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente convém destacar que o entendimento atual é pela aplicação do CDC ao caso eis que presente os requisitos legais do art. 2º e 3º do CDC, ainda que trate de voo internacional, conforme precedente dos STJ
(STJ - AgInt no AREsp: 1957910 RS 2021/0246609-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A situação em comento trata-se de
falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea
Registra-se ainda neste sentido que a alegação de "manutenção não programada", não pode ser entendido como hipótese de fortuito externo, pois tal situação integra intrinsicamente a relação entre o consumidor e o prestador do serviço de transporte aéreo.

Neste sentido cita-se o trecho de ementa do julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade - A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado.(TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023)

Neste sentido, registro o entendimento da jurisprudência de que o atraso de voo superior a quatro horas é suficiente para configuração dos danos morais em favor da parte autora, conforme precedentes da jurisprudência.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - PRAZO SUPERIOR A 04 HORAS - DANOS MORAIS - DEMONSTRAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. O atraso de voo, por tempo superior a 04 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, aliado à falta de demonstração, pela Ré, de informações e suporte material adequados, que deveriam ser prestados aos passageiros, legitima a imposição do pagamento da condenação à Companhia Aérea por indenização moral. Ao arbitrar o quantum devido a título de danos morais, deve o Julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.(TJ-MG - Apelação Cível: 50206969420228130702, Relator.: Des .(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/11/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2023)

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade da recorrente, bem como a atenuante de ter a requerida fornecido alimentação, ainda que contestada a qualidade pela recorrente, fixo os danos morais no importe de R$5.000,00.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido da autora da inicial, e condenar a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais),
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC
na forma da sumula 362 do STJ.

Deixo de condenar as partes no ônus da sucumbência ante o resultado do recurso.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)